Tribunal: TJMT
Processo: 1007846-73.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007846-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), MURILO DOMINGOS DA SILVA LINS - CPF: 045.338.291-63 (PACIENTE), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEIMISON VIEIRA RABELO - CPF: 038.520.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS COLETI BARBOSA - CPF: 040.807.271-78 (VÍTIMA), DELCIDES RAIMUNDO DE SOUSA NETO (VÍTIMA), PAMELA CRISTIELI SILVA LOPES (VÍTIMA), VICTOR RAMOS DE CASTRO - CPF: 834.829.461-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. LVII E LXI, DA CF.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

A
gravidade concreta
da conduta e o desajuste social do paciente,
extraídos d
a
audácia em tentar contra a vida de policiais militares que estavam apenas exercendo seu ofício, da apreensão de considerável quantidade de artefatos bélicos e da comprovada incursão delitiva pretérita,
justificam a manutenção da
custódia preventiva com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

Inteligência do
Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

2.

A prisão preventiva, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, não viola

o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.

Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em síntese, a impetrante alegou que
Murilo Domingos da Silva Lins
, custodiado desde 26.2.2020 por ter cometido, em tese, os crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado para Assegurar a Ocultação e Impunidade de Outro Crime
(art. 121, § 2º, inc. V, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/2003) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja em face da
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja por possuir
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia preventiva.

Desta forma, e ainda sustentando que a segregação imposta ofende o
princípio da presunção de não culpabilidade
, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente responda à ação penal em
liberdade
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 38775988).

Anexou documentos (ID 38775989 a 38775992).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID 38928990).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 39348451).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 42259952),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR
- PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRETENDIDA
REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
-

IMPOSSIBILIDADE
- NECESSIDADE DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
–
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PACIENTE
REINCIDENTE

–
2.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA –
IMPERTINÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – JUÍZO DE CAUTELARIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE
-
PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020